Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-65.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000937-65.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS ALVES DA SILVA - CPF: 396.486.051-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000937-65.2018.8.11.0006

Origem:

Juizado especial de Cáceres

Recorrente(s):

JOSE DOMINGOS ALVES DA SILVA

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –

VEÍCULO APREENDIDO – AUSÊNCIA DO DIREITO DE COBRAR VALORES DE IPVA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – BEM FURTADO EM PÁTIO DO DETRAN – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO MORAL E MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor era proprietário da motocicleta HONDA/XL 125, de fabricação ano 1995. Em 31/03/2011 a moto foi apreendida pela PRF, ficando no pátio do Detran. Somente em 2015 o autor tentou recuperar a moto, e esta não estava mais no pátio do CIRETRAN-MT. Alega que mesmo depois de 2011 continuou sendo cobrado por todos os débitos da moto sem que se procedesse às baixas necessárias junto ao DETRAN.

Ao julgar o feito o magistrado assim determinou:

“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, OPINO julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para SOMENTE serem declaradas nulas as dívidas tributárias havidas em nome do autor relativo ao VEICULO indicado na exordial a partir de 31/03/2011, bem como que o requerido DETRAN/MT promova os atos necessários para excluir o nome do autor da condição de responsável tributário dos referidos bens, assim como DECLARAR a inexigibilidade do licenciamento, seguro DPVAT e multas posteriores à apreensão e JULGAR IMPROCEDENTES os danos matérias e morais.”

Pois bem, o recurso do Estado visa a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade do IPVA.

No entanto, como já pontuado na sentença, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor.

Assim, como o bem não era mais propriedade do autor, as cobranças são indevidas.

Quanto ao recurso do autor, este requer dano moral e material, referente ao valor do bem,

No entanto, o pleito de dano material é indevido.

Isso porque o art. 328 da lei 13.160 prevê que o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

O autor diligenciou após quatro anos, não sendo justa qualquer indenização, ainda mais pelo fato de que a apreensão foi lícita e sequer houve a comprovação de pagamento dos débitos vencidos desde 2008 que acarretaram na apreensão em 2011.

Sobre o dano moral, ausente demonstração de que o mesmo tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à situação constrangedora. A propósito, sobre o assunto, já assim decidi:

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – MOTOCICLETA APREENDIDA – FURTO DE PEÇAS EM PÁTIO DO DETRAN – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O DETRAN responde pelos danos decorrentes do furto de peças e avarias causadas em veículos que estão sob sua guarda, nos termos do art. 37, § 6° da CF.

O montante fixado a título de indenização por danos materiais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, devendo ser mantida.

No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à situação constrangedora.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(RI no 0001096-04.2015.8.11.0047)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – MOTOCICLETA APREENDIDA NO PÁTIO DO DETRAN – PEÇAS FURTADAS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza, que não restou comprovado nos autos. (Ap 137425/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)

(TJ-MT - APL: 00031991920128110037 137425/2016, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/07/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA OCORRIDO NO PÁTIO DA CIRETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – NÃO DESCONSTITUÍDO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 37, § 6o, DA CF)– APLICÁVEL ÀS AUTARQUIAS - DANO MATERIAL COMPROVADO – VERBA SUCUMBENCIAL – PROCEDÊNCIA DANO MORAL E IMPROCEDÊNCIA DANO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO ENTRE OS DEMANDNTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante à norma prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sem necessidade de comprovação da culpa dos agentes públicos, estendendo-se tal obrigação às Autarquias, que, também, respondem objetivamente por seus atos. 2. Na hipótese em apreço restou demonstrada a ocorrência do furto da motocicleta descrita na exordial dentro do pátio da CIRETRAN de Nortelândia por meio de prova documental, qual seja, Boletim de Ocorrência no 210/2013 (p. 16), o qual apesar de possuir presunção relativa, não foi desconstituído pela parte contrária. 3. Presente o nexo de causalidade entre a falha administrativa, nexo causal e o evento danoso, surge devida a indenização por danos causados. 4. Formulação de pedido de indenização por danos morais e materiais e o juízo a quo julgou procedente apenas o dano material. Assim, se um dos pedidos foi improcedente, clara está configurada a sucumbência recíproca. A verba sucumbencial ser compensada entre os demandantes, na forma do art. 21 do CPC/73 (vigente à época da prolação da sentença). 5. Apelo parcialmente provido.

(Ap 102725/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

(TJ-MT - APL: 000085127201381100261027252017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 18/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/09/2018)

Assim, mostra-se escorreita a sentença de parcial procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Em relação às verbas sucumbenciais o Estado de Mato Grosso é isento das custas processuais, porém, o mesmo deve arcar com o valor dos honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da causa, em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento ainda à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

Por outro lado, a parte autora deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor de sua pretensão recursal, porém, ambas suspensas ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do CPC.

Registro ainda que, pela nova dicção do art. 85 do CPC, inexiste a possibilidade de compensação dos honorários, como outrora se fazia.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022